Tribunal: TJPA
Processo: 0819969-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14912 - Cessão de Créditos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819969-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: ELVIS PINTO DE ALMEIDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DA PEÇA FORA DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade. O agravante sustenta que a peça deveria ser conhecida por versar sobre matéria de ordem pública, relacionada à correção monetária e juros de mora. Requer efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para que sejam apreciadas as alegações constantes da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal pode ser conhecida sob o fundamento de tratar-se de matéria de ordem pública; e (ii) determinar se a intempestividade inviabiliza a análise de alegações relativas aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo de 15 dias previsto no art. 525 do CPC configura-se juridicamente inexistente, sendo inadmissível o seu conhecimento, ainda que trate de matéria de ordem pública.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe ao juízo relevar a intempestividade para examinar alegações da parte executada, mesmo quando envolvem temas como correção monetária, juros moratórios ou impenhorabilidade, pois a preclusão temporal tem efeito consumativo.

5.
A utilização de peça processual extemporânea como veículo de insurgência viola a estabilidade do procedimento executivo e desvirtua a função ordenadora dos prazos, conforme assentado em precedentes do STJ (AgInt no AREsp 216.583/SP e AgInt no AREsp 454.033/MG), TRF1 e TJMG.

6.
A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento dominante, inclusive no âmbito do próprio TJPA, ao rejeitar impugnação extemporânea e preservar a segurança jurídica e a eficácia do cumprimento de sentença.

7.
As alegações do agravante não apontam justo impedimento para o atraso nem demonstram vício que autorize a flexibilização do prazo legal, revelando-se, portanto, inviável o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal é juridicamente inexistente, sendo incabível sua apreciação, ainda que fundada em matéria de ordem pública.

A intempestividade da impugnação acarreta preclusão consumativa, inviabilizando a reabertura da discussão por meio de peça extemporânea.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, 1.015, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 216.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.05.2018, DJe 10.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 454.033/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.04.2017, DJe 24.04.2017; TRF1, Ag nº 1022218-34.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 29.08.2023; TJMG, AI nº 0010306-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 30.04.2024; TJPA, AC nº 0006865-19.1998.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025; TJPA, AC nº 0003928-90.2016.8.14.9100, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra ELVIS PINTO DE ALMEIDA E OUTROS, objetivando a reforma de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, no processo de origem nº 0800759-33.2021.8.14.0032.

O agravante afirma estar preenchidos os requisitos formais e que a matéria impugnada refere-se a temas de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer fase do processo, mesmo que intempestiva.

Alega que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, por isso, passíveis de apreciação judicial a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por outros tribunais.

O agravante aponta o risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a execução já se encontra em estágio avançado, com precatórios no valor de R$ 194.804,03 prestes a serem pagos.

O agravante argumenta que “a recusa da cognição jurisdicional, no presente caso, da tese levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acaba por gerar prejuízo à ampla defesa do executado” e que a decisão proferida pelo juízo de origem viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, o Município de Monte Alegre requer:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo
, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar que o juízo de origem examine a matéria levantada na impugnação ao cumprimento de sentença.

No mérito,
pugna pelo provimento definitivo do recurso
, reformando a decisão agravada e garantindo a análise das alegações relativas aos consectários legais.

A intimação dos agravados para que respondam ao recurso no prazo legal.

Os autos inicialmente foram distribuídos à relatoria da
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, que proferiu despacho apontando a minha prevenção – Id. 23652846.

Após receber os autos por prevenção, proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 23973828.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 25347616.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 25963013

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

No mérito, não assiste razão ao agravante. Explico.:

A decisão recorrida firma-se em dado processual objetivo e incontornável: o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE é intimado para apresentar impugnação em 25/03/2024, com prazo final em 09/05/2024, protocolando a peça apenas em 09/10/2024.

Nota-se que a extemporaneidade, além de expressiva, é expressamente reconhecida no decisum, sem que o recurso traga elemento idôneo que a descaracterize. À luz do regime de cumprimento de sentença, a impugnação constitui o meio típico e delimitado temporalmente de resistência do executado, de modo que, escoado o prazo legal, consuma-se a preclusão temporal, preservando-se a estabilidade do iter executivo e a confiabilidade dos atos subsequentes
.

A tentativa do agravante de superar a intempestividade mediante a invocação de matéria de ordem pública não prospera, uma vez que, os precedentes são claros ao assentar que embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença apresentados fora do prazo equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para examinar as objeções do embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp 216.583/SP, reitera que, constatada a intempestividade, ficam prejudicados os temas veiculados na insurgência, sendo vedado relevar o atraso para apreciar seu conteúdo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados. 2.1
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

No AgInt no AREsp 454.033/MG, o STJ aplicou idêntica
ratio
inclusive quando se invoca a impenhorabilidade do bem de família, igualmente qualificada, em tese, como matéria de ordem pública.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)

O entendimento é replicado em precedente do TRF1, no qual se mantém a rejeição de impugnação extemporânea e se afasta a possibilidade de exame de ofício por meio de peça intempestiva, e encontra eco em julgado do TJMG que reputa inviável a análise do mérito, mesmo sob argumento de ordem pública, em razão da preclusão, tudo em consonância com a orientação do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . INTEMPESTIVIDADE. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO . 1. O e. STJ firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes . 2. No caso dos autos, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença após o decurso do prazo do art. 535, do CPC, e da homologação dos cálculos, caracterizando, portanto, sua manifesta intempestividade. 3 . Agravo de instrumento improvido.
(TRF-1 - (AG): 10222183420234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 29/08/2023 PAG PJe 29/08/2023 PAG)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, operou-se a preclusão, impossibilitando a análise das objeções apresentadas pela parte, ainda que digam respeito à matéria de ordem pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2 . Recurso não provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0010306-54.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .001029-8/001, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2024)

Destaco também os precedentes desta Corte de Justiça, que reafirma a manutenção de decisões que rejeitam impugnações intempestivas em cumprimento de sentença, preservando a preclusão temporal e consumativa e desprovendo os recursos.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor devido ao exequente em R$ 860.928,47 (oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) e determinando a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo pode ser conhecida sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública e se há excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, conforme o art. 525, do CPC, sob pena de preclusão.

4. A preclusão é instituto fundamental do processo, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e impedindo a rediscussão de matérias já decididas.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não admite o conhecimento de impugnação intempestiva sob o argumento de matéria de ordem pública, sendo inaplicável a exceção alegada pelo INSS.

6. O Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14.0000 já analisou parte das alegações do INSS, reforçando a ocorrência da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006865-19.1998.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVIDADE. APELO QUE PRETENDE REDISCUTIR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003928-90.2016.8.14.9100 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Esse conjunto decisório, trazido como reforço, é suficiente para demonstrar que a tese recursal, tal como articulada,
não se compatibiliza com a diretriz jurisprudencial consolidada.

Com efeito, ainda que se reconheça, em abstrato, que certos consectários legais possam ser examinados de ofício em hipóteses delimitadas, o que se veda, precisamente, é utilizar a peça extemporânea como veículo para reabrir contraditório precluso e impor ao Juízo o enfrentamento do mérito, sob pena de esvaziar a função ordenadora dos prazos e instaurar cenário de instabilidade permanente na execução.

No caso, ademais, a decisão agravada delimita que a alegação do executado não se apresenta como vício que imponha cognoscibilidade necessária após a preclusão, mas como insurgência típica sobre índice de atualização, apta e própria de impugnação, sujeita ao prazo legal. Assim, a manutenção do não recebimento da impugnação é medida que se impõe, por coerência sistêmica e fidelidade ao entendimento jurisprudencial anexado, que repele a relativização da intempestividade.

Por tais fundamentos, deve ser preservada, integralmente, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão que não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença por manifesta intempestividade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026